Tribunal: STF
Processo: RE 1353156
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Revisão de Apelação - ferroviários aposentados e pensionistas da extinta FEPASA - recálculo das complementações de aposentadorias e de pensões com incorporação de diferenças decorrentes da aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%) de 1990; 



    - reconhecimento da prescrição do fundo do direito em sentença confirmada pela Turma Julgadora do TJSP, mas que foi afastado pelo E. STJ ao julgar o RESP I . 576.228/SP;



    - análise do MÉRITO da demanda retomada pela Turma Julgadora; 



    - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - a correção monetária pelo IPC foi condicionada no Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/91 à aplicabilidade da Lei n° 7.830/89 - essa lei, no entanto, foi revogada pela MP n° 154/90; 



    Acolhida a revisão de apelação para afastar a prescrição do fundo do direito e prosseguir no exame do mérito, cuja conclusão foi de improcedência da ação, do que resulta negar-se provimento ao recurso.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI; e 7°, incisos IV e VI, da Constituição Federal. 



    Em 9 de setembro de 2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas n°s 256 e 273.



    Em 10 de agosto de 2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a inaplicabilidade do Tema n° 256 a questão debatida nos autos. 



    Após nova admissibilidade, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Observe-se que os autores não postula[m] a paridade do valor de sua pensão com os vencimentos pagos aos empregados em atividade, deixando patente que estes também não perceberam o ganho correcional que ela ora reivindica, circunstância que reforça a convicção da ausência de fundamento legal para embasar a postulação vestibular. 



    Destarte, A AÇÃO É IMPROCEDENTE



    (...)



    Portanto, é de se reconhecer a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, porque a aplicação do IPC poderia ter-se dado na vigência da Lei n° 7.788/89, mas ela foi revogada pela Medida Provisória n° 154, convertida depois na Lei n° 8.030/90, de modo que os autores não adquiriram o direito.”



    Assim, verifica-se dos excertos transcritos que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 890.071/SP-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/15 - grifei). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Aposentados e pensionistas da extinta Fepasa S/A. Restabelecimento do adicional por tempo de serviço. Cláusulas do contrato de trabalho. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de contrato de trabalho, nem para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 913.206/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 12/12/15).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. FEPASA. Abono. Extensão aos inativos. Possibilidade. Legislação local. Contrato Coletivo de Trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. Precedentes. 1. O abono concedido aos ferroviários em atividade é extensível aos aposentados e pensionistas da FEPASA. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional local e dos termos firmados no referido Contrato Coletivo de Trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI nº 587.222/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJ de 25/8/11).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Matéria circunscrita à análise de norma infraconstitucional. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal de 1988. Precedentes. 3. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Em regra, ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 670.752/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 24/4/08);



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário desta Corte no exame do RE nº 610.223/SP, relatora a Ministra Ellen Gracie, onde-se concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL''.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente